Tribunal: STF
Processo: RE 893108
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS – SERVIDOR PÚBLICO – DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS, OBSERVADAS AS REGRAS TRANSITÓRIAS ESTABELECIDAS NA EC 41/2003 E NA EC 47/2005 – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 590.260/SP – AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS.